Tribunal: TJMT
Processo: 1008467-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008467-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), ULISSES RUFINO BORGES - CPF: 496.825.801-10 (AGRAVANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), WIDER JUDINER RUFINO BORGES - CPF: 030.536.641-60 (AGRAVADO), WELYTON FERNANDO RUFINO BORGES (AGRAVADO), JENNIFER MARIA OLIVEIRA BORGES (AGRAVADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008467-07.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ULISSES RUFINO BORGES

AGRAVADO: WIDER JUDINER RUFINO BORGES, WELYTON FERNANDO RUFINO BORGES, JENNIFER MARIA OLIVEIRA BORGES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS –
FILHOS MAIORES –
PENSÃO FIXADA EM 25% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO NESTA FASE - DESNECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado"
(REsp 1587280/RS).

Em cumprimento ao binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantido o valor fixado no juízo de origem para a pensão alimentícia até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva
.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1008467-07.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:- ULISSES RUFINO BORGES

AGRAVADO:- WIDER JUDINER RUFINO BORGES, WELYTON FERNANDO RUFINO BORGES e JENNIFER MARIA OLIVEIRA BORGES

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1008467-07.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Exoneração de Alimentos.

O agravante alega que é pai dos agravados e paga-lhes pensão de 25% dos seus vencimentos.

Aduz que eles atingiram a maioridade e portanto não estão mais sob o poder familiar, trabalham, e, ademais, a agravada (filha) contraiu matrimônio.

Diz que não tem mais condições de arcar com o pagamento de R$ 2.712,71, pois constituiu nova família e sua companheira está grávida.

Afirma que, apesar de ter um bom salário (R$ 15.000,00 - Id. 8190013), houve modificação na sua capacidade financeira, visto que é servidor público (investigador de polícia) e, diante da crise econômica no País, seus vencimentos estão atrasados e escalonados.

Pede o provimento do Recurso.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 8318476).

Sem contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por inexistir interesse público a autorizar sua manifestação (Id.35135473).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1008467-07.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:- ULISSES RUFINO BORGES

AGRAVADO:- WIDER JUDINER RUFINO BORGES, WELYTON FERNANDO RUFINO BORGES e JENNIFER MARIA OLIVEIRA BORGES

VOTO

Não obstante o que determina o inciso II do art. 1019 do CPC, no caso ainda não se formou a relação processual.

Confira-se o entendimento da ministra Maria Isabel Gallotti sobre o tema:

No recurso especial, a recorrente sustenta ofensa ao artigo 527, V, do Código de Processo Civil, alegando a nulidade do provimento ao agravo de instrumento que concedeu a tutela e fixou aluguel provisório sem sua intimação para que tomasse conhecimento do recurso e tivesse a oportunidade para oferecer o contraditório. (...) No caso em exame, todavia, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra pedido de fixação de aluguel provisório, com base no artigo 68 da Lei n. 8.245/91, em que a recorrente ainda não havia sido citada.
Nesses casos em que o agravo de instrumento é interposto contra decisão initio litis, sem a oitiva da parte contrária, a jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado
.
(AREsp 725287, Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação DJe 07/10/2016

Nesse sentido, julgado deste Tribunal:

JUIZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ACÓRDÃO JULGOU O RECURSO SEM QUE O AGRAVADO TIVESSE SIDO INTIMADO PARA APRESENTAR DEFESA – DECISÃO QUE SUBSTITUIU DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE POSTERGOU ANALISE DE PEDIDO DE LIMINAR - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE - AGRAVADO QUE AINDA NÃO FOI CITADO - INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA - ACÓRDÃO MANTIDO.
Se ainda não se havia formado a relação processual, porquanto a decisão agravada foi proferida antes da citação do requerido, que também não tem advogado constituído no processo, desnecessária a intimação deste para oferecer contrarrazões no agravo de instrumento
, porque a antecipação da tutela foi concedida inaudita altera parte. Precedentes.
(AI 179366/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)

Logo, não há obstáculo para a análise da questão suscitada, independentemente da oitiva da parte adversa.

O agravante
se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que visava a exoneração da pensão alimentícia paga aos três filhos em razão de eles terem atingido a maioridade.

A obrigação alimentar para filho nessa situação não se condiciona ao poder familiar, mas ao binômio necessidade/possibilidade (artigos 1.694 e seguintes do CC), o que deve ser cabalmente provado por quem pleiteia o recebimento.

Nestes autos, não obstante essa comprovação (Certidões de Nascimento no Id. 8190013) e a de que um deles ingressou na polícia militar (Id. 8190013 e 8190015), os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória a desnecessidade quanto aos outros, pois não confirmam que estão empregados ou que tenham se casado, como aduz o agravante em relação à filha.

Logo, nesta fase de cognição sumária e sem a oitiva da parte contrária, é precipitado o afastar a obrigação alimentar.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DIMINUIÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ALIMENTADAS E DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A maioridade, por si só, não é suficiente para exonerar
o alimentante da pensão, cumprindo verificar se o filho não necessita mais do auxílio material, nos termos da orientação contida na Súmula n° 358 do STJ. 2.
Inexistindo prova da alegada superveniente modificação nas condições financeiras do alimentante e tampouco indicativos de que as filhas alimentadas não mais necessitam dos alimentos, correto o indeferimento, por ora, da pretensão de antecipação da tutela. 3. Reclamando a solução da questão dilação probatória, inviável, por ora, a exoneração ou a redução dos alimentos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS - AI No 70083087221, Oitava Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 13-02-2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. De acordo com o art. 1.699 do CC, uma vez fixados alimentos e sobrevindo mudança na situação financeira do devedor ou do credor, o interessado poderá reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração,
redução ou majoração do encargo.
No caso, apesar de o filho demandado já ter atingido a maioridade e concluído o curso superior, mostra-se precipitado, em sede de liminar, afastar, desde logo, a obrigação alimentar, como quer o autor/recorrente, porque se desconhece a realidade e as necessidades do beneficiário e ainda não se travou o contraditório. Decisão agravada mantida.
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(TJRS – AI No 70082714817, Oitava Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 30-01-2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO/REDUÇÃO DE ALIMENTOS. INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Caso em que a maioridade civil, por si só, não enseja a automática dispensabilidade do encargo alimentar
decorrente do dever de solidariedade.
O dever de alimentos deve observar as possibilidades de quem os supre, sem que incorra em sobrecarga, bem como as necessidades da pessoa alimentanda, conforme previsão do artigo 1.694, do CC. Análise da situação fática será melhor esclarecida no curso da instrução processual, após o contraditório.
Recurso desprovido.”
(TJRS – AI No 70082877861, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 30-01-2020).

Assim, prudente aguardar a instrução processual para avaliar com segurança os critérios que regem a matéria, e, se for o caso, redefinir o valor determinado pelo juízo de origem ou exonerá-lo do encargo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020